Tribunal: STF
Processo: ARE 1349421
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Laudilene da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:  



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. RECHAÇADA. SUPOSTA AUSÊNCIADE DESIGNAÇÃO DA PGJ PARA QUE O GECOC ATUASSE NO FEITO. ATRIBUIÇÃO CONFERIDA AO GRUPO DE PROMOTORES PARA ATUAR NOS AUTOS Nº 0000286-49.2014.8.02.0068, CUJAS PEÇAS FORAM POSTERIORMENTE TRANSLADADAS PARA O PRESENTE PROCESSO POR AMBOS TRATAREM DO MESMO FATO. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS POR INCONSTITUCIONALIDADE DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. AFASTADA. RECLAMAÇÃO Nº 18.555/AL VATICINOU QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS NÃO DESCUMPRIU A DECISÃO EMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 4.414. EDIÇÃO DA LEI Nº 7.677/15, ADAPTANDO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE JUDICIÁRIA ÀS DETERMINAÇÕES DO STF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS QUE SUSTENTA O JUÍZO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE REFORMA DA PENA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. CULPABILIDADE DESVALORIZADA, EM RELAÇÃO AO RÉU LAUDEMIR DA SILVA, EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO EXPURGADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE MOTIVADAS. PENAS-BASE REDIMENSIONADAS. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. CONSULTA PROCESSUAL EXTRAÍDA DO SAJ. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR RELATIVO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEDROGAS. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NOMÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA CORPÓREA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTUM QUE SUPERA O LIMITE PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INDEFERIDO. DECRETO DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. ART. 804 DO CPP. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE MISERABILIDADE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS OU PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, XXXVIII e LIII, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. JUIZ NATURAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 5. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 6. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Predecentes: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 7. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 8. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 9. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1433874 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1264183 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.05.2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente